Tribunal: TJSP
Processo: 1014068-60.2022.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Ação de execução de título extrajudicial – Instrumento Particular de Promessa de Venda e Compra de Imóvel – Extinção do feito, nos termos do art. 803, I, do CPC – Pretensão de execução da Cláusula 5.3 do Contrato que previu a incidência de multa diária em caso de eventual negativa de outorga de escritura – Promitente compradora que sequer havia realizado o pagamento do valor do imóvel – Caso

Ementa:
Ação de execução de título extrajudicial – Instrumento Particular de Promessa de Venda e Compra de Imóvel – Extinção do feito, nos termos do art. 803, I, do CPC – Pretensão de execução da Cláusula 5.3 do Contrato que previu a incidência de multa diária em caso de eventual negativa de outorga de escritura – Promitente compradora que sequer havia realizado o pagamento do valor do imóvel – Caso de rescisão contratual em razão do inadimplemento do pagamento, com exigibilidade da multa prevista no Item 9 do Contrato – Ausência de certeza, liquidez e exigibilidade da multa perseguida pelo exequente – Sentença mantida e ratificada nos termos do artigo 252 do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça – Recurso improvido.